Tribunal: TJDFT
Processo: 0022012-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0022012-58.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GENILDA SANTANA SILVA MENDES, PEDRO ARTHUR SANTANA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: GENILDA SANTANA SILVA MENDES DESPACHO Tendo em conta a resposta da Secretaria (Id. 14503024) ao despacho desta relatora de Id. 13869613, ouçam-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, façam novas vistas ao Ministério Público. Com o retorno, venham os autos novamente conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora